Tribunal: TJPA
Processo: 0820282-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820282-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0820282-59.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
JESSICA SANTOS PEREIRA

PACIENTE:
LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO

121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

DA SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA.
TESE REJEITADA.
O
paciente não preenche os requisitos elencados no artigo
117
, da
Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a

impossibilidade de ser submetido a tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. De acordo com as i
nformações prestadas no HC
0820282-59.2023.8.14.0000
, no qual informa que o paciente
está sendo garantido o atendimento e disponibilizado enfermeiro, médico, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social nas instituições prisionais, no período de 8h00min as 14h00min
,
não se configurando a imprescindibilidade da substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, como alega a impetrante,
impedindo o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ,
o que inviabiliza a concessão da ordem.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e cinco
dias do mês de març
o
de dois mil e
vinte
e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
25
de março de 20
24
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0820282-59.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
JESSICA SANTOS PEREIRA

PACIENTE:
LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA
contra ato do
Juízo de Direito da Comarca de Redenção-PA, nos autos de nº
0803113-21.2023.8.14.0045.

Narra o impetrante que o
paciente é policial militar (funcionário público), estando atualmente recluso, embora seja portador de
NEOPLASIA MEDIASTINAL – CID C388 – NEOPLASIA MALIGNA DO MEDIASTINO COM LESÃO INVASIVA, havendo necessidade de acompanhamento médico contínuo e tratamento com medico especialista oncológico, e necessitando de cirurgia em caráter de urgência
, não tendo condições de ser submetido ao procedimento cirúrgico, nem ao tratamento adequado no cárcere, o que vem causando ao paciente dificuldades para respirar, cansaço excessive, perda de peso, já que os medicamentos paliativos já não suste mais efeitos.

Alega que a morosidade da autoridade coatora pode se tornar letal ao presente caso, visto que é pedido excepcional para tratamento de saúde e tanto o Douto promotor de justiça quanto o Juizo ad quo, estão omissos quanto a decisão sobre o presente pedido, restando claro por parte da defesa que os exames, atendimentos do paciente estavam sendo feitos, porem a gravidade do caso não há condições de o paciente permanecer no cárcere, portanto requer a licença por prazo determinado e posteriormente retorno ao cárcere

Relata ainda que o paciente se encontra realizando os exames pré-operatório, consultas com cardiologista, com cirurgião, além de requisições de avaliações anestésicas e eletrocardiograma, além do raio-x total do tórax e tomografias.

Alega ainda que a enfermaria do SISTEMA PRISIONAL tem atendimento na enfermaria a nível de assistência ambiulatorial básico e somente em dias úteis e horário diurno (Segunda à sexta, de 9h às 16h), conforme relatório emitido anexo.

Por fim, pugna pela a concessão liminar da ordem, com o intuito de que seja convertida a prisão preventive em prisão domiciliary por prazo determinado de 120 dias, para tratamento de saúde de forma excepcional e a realização da intervenção cirúrgica e tratamento adequado.

Os autos foram distribuídos no plantão judicial,
no qual respondia como Desembargadora plantonista
a Desa. Ezilda Pastana Mutran, oasião que indeferiu a liminar e solicitou informações a inquinada autoridade coatora
. (id.17548602)

Em 20/01/2024, foram prestadas as seguintes informações,
pelo
magistrado: (id.17701023)

“1 – Inicialmente, esclareço que o presente pedido de informações foi encaminhado ao e-mail da Vara do Plantão desta Comarca na data de 31.12.2023, tendo a equipe plantonista encaminhado o expediente para esta vara especializada na data de 31.12.2023, durante o recesso forense, sem comunicação por outros meios, cujo pedido foi juntado aos autos nesta data (19.01.2024), razão pela qual as informações estão sendo prestadas extemporaneamente (ID 107342961).

2 – Apresentada cautelar sigilosa de n. 0802445-50.2023.8.14.0045, distribuída na data de 05.04.2023, contendo representação pela quebra e interceptação de sigilo telemático, quebra de sigilo de dados telefônicos e interceptação de comunicações telefônicas dos representados JOÃO PEDRO DOS SANTOS LIMA, ALEXANDRE OLIVEIRA PIRES DE SOUSA e LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, movida pelo(s) Ilmo(s). Delegado(s) de Polícia Civil de Redenção, Dr. MARTONI VERAS SILVA e FLAVIO RAMOS DE ARAUJO FILHO, imputando-lhes a prática do crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima JANARY AGUIAR DA SILVA, vulgo NARYM, ocorrido em 25.01.2023, por volta das 16h55min, no interior da oficina Galvão Acessórios Automotivos, localizada na rua Santo Antônio, setor Vila Paulista, nesta Cidade, mediante diversos disparos de arma de fogo, atingindo a vítima na região do pescoço, nuca, costas, peito, abdômen e braço, o que foi causa eficiente de sua morte. Relata que o crime foi perpetrado mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, constando que o delito ocorreu no local de trabalho da vítima, sendo que, na data dos fatos, 02 (dois) indivíduos chegaram em uma moto Honda Biz, de cor preta, sem placa, ocasião em que o garupa, o representado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA desceu da motocicleta, entrou na oficina e efetuou os disparos contra a vítima, desarmada, na presença dos presentes, a qual ainda tentou se esquivar dos disparos, sem êxito, sendo que, a ação criminosa ocorreu em segundos e, logo o crime LUCAS EDUARDO saiu da oficina e subiu na motocicleta, deixando o local na companhia do representado ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DESOUSA, o qual conduzia a motocicleta, sendo que toda a ação criminosa foi filmada por câmeras de segurança, assim como parte do trajeto percorrido pelos criminosos. Aduz que poucos minutos após o crime, os suspeitos foram capturados por câmeras de segurança do Residencial Paços de Opala, nas imediações da Av. Plácido de Castro, e em seguida, foram capturados por câmeras de segurança instaladas em um comércio localizado na esquina da Rua Plácido de Castro com a Rua C23, sendo que, o representado LUCAS EDUARDO reside na Rua C23, quadra 35, lote 46, setor Jardim Ipiranga, nesta cidade, conforme informações constantes na base de dados do CÓRTEX, e que o comércio de onde foram registradas as imagens poucos minutos após o crime fica na esquina da residência do referido representado. Narra que foi oficiado às operadoras telefônicas a fim de obter os dados cadastrais dos representados, sendo constatado que durante o dia 23.01.2023 (dois dias antes do delito), o numeral do representado LUCAS EDUARDO (94.99268-4346) esteva inserido no IMEI 358710335768270, IMEI este que pertence a um Smartphone modelo: Iphone 11 (A2221), entretanto, no dia 25.01.2023 (dia do crime) o numeral do representado LUCAS EDUARDO foi inserido em outro dispositivo, o qual está vinculado ao IMEI 357834560218170, IMEI este que pertence a um Smartphone modelo: Galaxy Xcover Pro (SM-G715U1), entretanto no dia 24.01.2023 outro numeral, qual seja, (94) 99198-7481, esteve inserido no referido Smartphone, o qual está cadastrado em nome de ALEXANDRE DE OLIVEIRA PIRES DE SOUSA, irmão de ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA. Em consultas realizadas junto aos bancos de dados das operadoras telefônicas, não foi localizado nenhum numeral cadastrado em nome de ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA, em contrapartida, ALEXANDRE OLIVEIRA PIRES DE SOUSA (irmão de ALEJANDRO) possui dois numerais ativos cadastrados, quais sejam, 094.99198-7481 e 94.99190-3860, sendo que, no dia 24.01.2023 o numeral (94)99198-7481 esteve vinculado ao IMEI 357834560218170 (Galaxy Xcover Pro), e o numeral (94)99190-3860 estava vinculado ao IMEI 353040095961630, que pertence a um smartphone Iphone X (A1901), presumindo-se que o numeral (94) 99198-7481 estaria sendo usado pelo representado ALEJANDRO, visto que tal numeral estava inserido no IMEI 357834560218170 (Galaxy Xcover Pro), aparelho este que possivelmente pertence a ALEJANDRO, e o numeral (94)99190-3860 estava inserido IMEI 353040095961630 (Iphone X), aparelho que possivelmente pertence a ALEXANDRE. Expõe que o representado ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA foi preso em flagrante delito na data de 27.01.2023, nos autos de n. 0800513-27.2023.8.14.0045, pela suposta prática do delito de latrocínio, crime ocorrido por volta das 00h do dia 26.01.2023 (ou seja, o representado praticou um homicídio no dia 25.01.2023, por volta das 16h55min e, apenas algumas horas depois, praticou um latrocínio), sendo que, por ocasião da prisão em flagrante estava trajando o mesmo tênis e boné que estava usando quando praticou o homicídio, bem como, em diligências realizadas foi localizado no BOP n. 00073/2022.106477-2, imagens do representado LUCAS EDUARDO, na data de 19.11.2022, trajando a mesma camisa que estava usando quando praticou o crime. Informa, ainda, a existência de quatro procedimentos investigativos relacionados a homicídios em desfavor do representado LUCAS EDUARDO, quais sejam: IPL n. 00709/2022.100007-2; IPL n. 00709/2022.100013-0; IPL n. 00709/2022.100017-8; BOP n. 00073/2022.106477-2. Relata que a companheira do representado LUCAS EDUARDO, a nacional IDILLA MAYANA GOMES MAZZARDO CHAVES, reside no condomínio residencial Park Imperial constando da lista de frequentadores referente ao mês de fevereiro de 2023 um grande fluxo de pessoas, dentre elas, diversas pessoas com histórico de prática de delitos, sendo possível que a residência esteja sendo utilizado para a prática de outros delitos (a exemplo do crime de tráfico de drogas, posse/porte de arma de fogo), como também para ocultar provas (a exemplo da arma de fogo utilizada no homicídio investigado no bojo deste inquérito policial, da motocicleta utilizada na fuga pelos algozes), constando ainda, que algumas horas após a prática do homicídio e do latrocínio, na madrugada do dia 26.01.2023, por volta das 02h, o representado ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA, CPF n. 049.927.811- 95, registrou duas entradas na residência da nacional IDILLA MAYANA, e companhia do representado LUCAS EDUARDO, o que denota mais um indício que a residência de IDILLA MAYANA está sendo utilizada não apenas para prática de outros delitos, mas, principalmente, como local de ocultação/destruição de instrumento(s) de crime(s) (ID’s 90435476, 90435477, 90435479 e 90435480 - 0802445-50.2023.8.14.0045). Apresentado parecer favorável ao deferimento do pedido pelo parquet, na data de 10.04.2023. Deferido o pedido na data de 17.04.2023. Na data de 18.04.2023 a autoridade policial peticionou aos autos da cautelar requerendo a reapreciação da medida no que concerne ao pedido de interceptação telefônica requerendo, ainda, o afastamento do sigilo de dados telemáticos. Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer pela concessão de acesso as provas até então documentadas, na data de 09.05.2023. Proferida decisão na data de 11.05.2023 indeferindo o pedido de renovação do pedido de novo período de interceptação telefônica, deferindo a quebra de sigilo telefônico e telemático e indeferindo a habilitação do advogado do réu ROMILDO LOPES DA SILVA.

3 – A prisão cautelar do acusado e dos corréus foi decretada nos autos da medida cautelar de n. 0802859-48.2023.8.14.0045, na data de 26.04.2023, visando a preservação da ordem pública. O paciente LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA foi preso na data de 27.04.2023, e os acusados ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA, MAYCON JHION ALVES SOUSA e ROMILDO LOPES DA SILVA, também acusado, foram presos na data de 28.04.2023, sendo que ROMILDO foi preso fora do distrito da culpa, na cidade de Araguaína/TO, e o acusado MAYCON JHION no município de Balsas/MA, cujas custódias foram realizadas pelo Juízo do local da prisão. Na data de 02.05.2023 proferida decisão designando audiência de custódia para oitiva dos acusados LUCAS EDUARDO e ALEJANDRO DE OLIVEIRA e determinando o recambiamento dos acusados ROMILDO LOPES DA SILVA e MAYCON JHION ALVES SOUSA para Cadeia Pública de Redenção.

4 – Inquérito policial relatado e finalizado na data de 06.05.2023, autos de n. 0803113-21.2023.8.14.0045, concluindo a autoridade policial pelo indiciamento dos acusados LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA, MAYCON JHION ALVES SOUSA e ROMILDO LOPES DA SILVA, ora reclamante, pela prática dos delitos tipificados no art. 121, §2º, I, do CP e art. 288, parágrafo único, do CP.

5 – Denúncia oferecida na data de 09.05.2023, ID 92385558. Narra a exordial acusatória, em suma, na data de 25.01.2023, no período da tarde, no interior da oficina Galvão Acessórios Automotivo localizada na rua Santo Antônio, setor Vila Paulista, nesta cidade, o paciente LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA e o acusado ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA, agindo em unidade de desígnios e único propósito, por motivo torpe, mediante recurso que teria impossibilitado a defesa da vítima, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima JANARY AGUIAR DA SILVA, desarmada, a mando de ROMILDO LOPES DA SILVA e MAYCON JHION ALVES, que atingiram diversas regiões do corpo da vítima, conforme exame cadavérico juntado no 92285376 - Pág. 5 e esquema de lesões localizadas na face anterior e posterior, 92285376 - Pág. 6/7. Aduz que na data dos fatos a vítima estava trabalhando no interior da Oficina Galvão Lanternagem, quando 02 (dois) indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta Honda Biz, cor preta, sem placa, com “rodão” preto, sendo que, o indivíduo que estava na garupa desceu da motocicleta, sacou uma arma de fogo do tipo pistola, foi em direção a vítima e efetuou mais de 10 (dez) disparos de arma de fogo, ocasionando sua morte, enquanto o condutor do veículo ficou aguardando do lado de fora da oficina. Relata que a vítima tentou se desvencilhar das investidas de seu algoz, sem sucesso, sendo executada no local, sendo localizado no local do crime 12 (doze) estojos de munição calibre .380 e 5 (cinco) munições do mesmo calibre (relatório de local de crime, ID 92285376 - Pág. 8/11 e 92285377 - Pág. 1/5), sendo que, as primeiras informações obtidas pela equipe de investigação se deram através de colaboradores que apontaram a autoria do crime para os nacionais LUCAS EDUARDO, SD da Polícia Militar do Pará, o qual foi responsável por realizar os disparos, e ALEJANDRO OLIVEIRA, que seria o condutor da motocicleta, sendo repassado os numerais telefônicos (94)99268-4346 e (11)94360-1397 que possivelmente pertenciam ao acusado LUCAS EDUARDO. Expõe que a polícia teve acesso a diversas câmeras de segurança pela cidade que flagraram o trajeto dos acusados LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA e ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA se dirigindo até a oficina Galvão Acessórios para executar o crime, bem como a rota de fuga utilizada pelos acusados, sendo que, das imagens, observou-se que as características físicas e principalmente, as vestimentas usadas pelos acusados, foram compatíveis com as roupas apreendidas no momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva, no dia 27/04/2023. Informa que no dia do crime, o acusado LUCAS EDUARDO estava utilizando uma camisa polo, de cor branca, com duas listras escuras nas mangas e na gola (foto de ID 92288089, pág. 12/15), a mesma apreendida no dia 27.04.2023, em sua residência, bem como, observou-se que o condutor da motocicleta, ALEJANDRO OLIVEIRA, utilizava um tênis ADIDAS, de cor MARROM, e um boné de cor VERMELHA, compatíveis com a vestimenta encontrada com ele, quando preso em flagrante pelo crime que vitimou o vigilante noturno EMIVANALVES DE OLIVEIRA (0800513-27.2023.8.14.0045) no dia 26.01.2023. Afirma que após identificados os autores do crime foram realizadas diligências para chegar-se aos mandantes do crime, suspeitando-se que crime teria envolvimento com o controle do tráfico na cidade, o que acabou confirmado durante a análise de conversas entre os acusados. Assevera que da quebra de sigilo telemático dos suspeitos e da vítima, verificou-se que os mandantes seriam ROMILDO LOPES DA SILVA (pai de LUCAS) e MAYCON JHION ALVES SOUSA, vulgo “MAUÁ”, isso porque foram capturadas mensagens obtidas através da cautelar, que demonstraram dentre outros elementos, o acordo sobre o pagamento para a execução do crime, além de comprovantes do efetivo pagamento através de transferência via ‘PIX’ de ROMILDO e MAUÁ para LUCAS EDUARDO no dia dos fatos, pouco tempo após a ação criminosa, bem como, em áudios transcritos no auto circunstanciado (ID 92285385), LUCAS EDUARDO pede o pagamento do valor previamente acordado, sendo que, na pág. 19 do ID 92285385 consta que MAUÁ pagou a LUCAS EDUARDO a quantia de R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) via PIX, na data de 25/01/2023, às 19h35min, constando ainda, na pág. 45 do ID 92285385, o comprovante de pagamento no valor de R$500,00 (quinhentos reais) de ROMILDO para LUCAS EDURADO. A contextualização do pagamento de MAUÁ para LUCAS está vinculada ao áudio transcrito de n. 10 (pág. 17 do ID 92285385), onde LUCAS, por volta das 18h15min, envia uma mensagem solicitando que MAUÁ afirme ao seu pai, ROMILDO, que vai pagar R$ 2.000,00 pelo serviço e não R$ 1.000,00, sendo que, poucos segundos depois, MAUÁ responde LUCAS dizendo que está impossibilitado de fazer o PIX naquele momento, mas “nós desenrola até mais tarde” (transcrição de áudio n. 11), o que de fato foi “desenrolado” conforme print do comprovante enviado a LUCAS, bem como, a contextualização do pagamento de ROMILDO para LUCAS pode ser aferida através no áudio n. 15, onde LUCAS pede que ROMILDO faça o PIX, afirmando ainda que “os meninos já pagaram”. Ressalta que os áudios obtidos de conversas entre ROMILDO e LUCAS EDUARDO demonstram que, poucos minutos após o crime, ROMILDO aconselha LUCAS EDUARDO a sair de casa porque já estariam circulando imagens da ação criminosa na cidade, nesta oportunidade, LUCAS EDUARDO demonstra estar despreocupado, já que estaria usando capacete quando praticou o crime (pág. 41 do ID 92285385). Somando-se a tudo isso, existe mensagem de áudio em que ROMILDO manda LUCAS EDUARDO queimar a suposta roupa usada no crime (camisa apreendida em cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço de LUCAS EDUARDO), constando que, durante a investigação, restou claro que o acusado LUCAS EDUARDO tem como uma de suas fontes de renda o homicídio de terceiros, pois verificou-se das conversas que constantemente ele fala sobre a monitoração dos passos de supostas vítimas e cobrança por cabeça de traficante, chegando a falar que para pessoas “perigosas”, não compensava fazer o serviço por menos de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mencionando que o valor para matar pessoas menos perigosas era de R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), conforme se observa n. 38 do auto circunstanciado 02 (pág. 37 do ID 92285385). Pontua que, das transcrições também se observou conversas do acusado LUCAS EDUARDO com ALEJANDRO, seu amigo, o qual não demonstra arrependimento em tirar vidas, ao contrário, fala apenas em dar um tempo de uma semana e logo voltar à ativa no crime, já que após a prática do homicídio contra JANUARY, aproximadamente 07h depois, ALEJANDRO praticou o crime de latrocínio contra um vigia de uma cerâmica, próximo a localidade Cachamorra, destacando que a equipe de investigação obteve informações anônimas dando conta que a vítima, JANARY, em determinada ocasião, emprestou armas de fogo para o nacional EDIRONALDO ARAÚJO, vulgo “NEGO DA GALINHA”, cometer um atentado na casa de ROMILDO, nesta cidade, entretanto, o suposto atentado que não foi noticiado ao meio policial, uma vez que se tratava de disputa causada pelo tráfico de drogas. Relata, por fim, que o mencionado “NEGO DA GALINHA” foi morto em 23.07.2022 nesta cidade, em típico modo de execução, sendo conhecido como traficante famoso nesta localidade, a investigação conseguiu obter, através dos conteúdos extraídos dos áudios n. 17 e 18 (auto circunstanciado 01, pág. 17 do ID 92285382), conversa entre LUCAS e o pai, ROMILDO, onde aquele afirma: “ele era, ele quase foi teu algoz”; “ele entregou a ferramenta para te mandar para outro lugar”, concluindo-se que a execução de JANARY teve como motivação desavenças advindas do tráfico de drogas, na intenção de efetivar o domínio de tal atividade criminosa neste município, sendo que, nas conversas entre MAUÁ e LUCAS, no dia 21.12.2022, constatou-se que a vítima JANARY era uma das prioridades do grupo, dada a sua relevância no tráfico.

6 – Proferida decisão na data de 17.05.2023 recebendo a denúncia, e, em atenção ao princípio da celeridade, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento para o dia 22.06.2023, às 09h, sem prejuízo de análise de eventuais hipóteses de absolvição sumária na abertura do ato (ID 92819130).

7 – Na data de 19.05.2023 a autoridade policial juntou aos autos da ação penal os vídeos das câmeras de segurança da data dos fatos (ID’s 93167627, 93167628, 93167629, 93167633, 93167637, 93174090, 93174091, 93174092, 93174093 e 93174095).

8 – O acusado ROMILDO LOPES DA SILVA foi pessoalmente citado – ID 93795366. Na data de 09.05.2023 a defesa constituída do acusado ROMILDO apresentou resposta à acusação pugnando pela rejeição da denúncia pela ausência de justa causa, a revogação da custódia preventiva e a permanência no estabelecimento prisional de Araguaína/TO.

9 – Certificada a não realização da citação do acusado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, visto que no momento do cumprimento da diligência o réu alegou estar mentalmente perturbado e sem o pleno entendimento (ID 93742481)

10 – Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer pelo afastamento da preliminar arguida pela defesa do paciente, com a regular continuidade do feito, com o indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, pela renovação da diligência de citação do acusado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA e pela autorização de retirada dos aparelhos apreendidos pelo Órgão Ministerial para realização de perícia junto ao GSI (Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional), em Belém/PA (ID 95163700).

11 – Apresentada manifestação pela defesa do acusado ROMILDO LOPES DA SILVA, na data de 20.06.2023, alegando a inexistência de indícios robustos em desfavor do acusado, requerendo o acolhimento dos pedidos realizados na defesa prévia – ID 95181066.

12 – Proferida decisão na data de 17.07.2023 determinando a renovação da citação do acusado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, conforme requerido pelo parquet, intimando-se a defesa do réu para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça e determinando a expedição de oficial ao estabelecimento prisional para que preste informações acerca do quadro de saúde do acusado, bem como, determinando a expedição de ofício aos Centros de Perícias Renato Chaves – CPC/MARABÁ e CPC/BELÉM e ao Setor de Fonética Forense da Unidade Regional do CPC “RC” em Belém/PA, para que informem acerca da possibilidade de realização da perícia nos aparelhos celulares apreendidos devendo, em caso de impossibilidade, indicar órgão da polícia científica do Pará com aparato para realização da perícia ou perito oficial para eventual acompanhamento da diligência requerida pelo Ministério Público, determinando ainda a intimação do parquet para indicação do perito responsável pela diligência junto ao Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional, em Belém/PA, sob pena de indeferimento do pedido, postergando a análise da preliminar aventada pela defesa do paciente e do pedido de revogação da custódia preventiva para posterior apresentação de defesa pelos corréus, visto que a prisão foi efetivada há menos de 90 (noventa) dias da data da decisão, determinando, por fim, a solicitação de devolução da carta precatória de citação do acusado MAYCON JHION ALVES SOUSA e a devolução do mandado de citação do acusado ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA (ID 96922139).

13 – O acusado ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA foi pessoalmente citado na data de 20.07.2023, alegando não possuir patrono constituído (ID 97183113), sendo autos remetidos a Defensoria Pública na mesma data (20.07.2023) para apresentar defesa em favor do acusado ALEJANDRO – ID 97190265.

14 – Juntado ofício apresentado pelo estabelecimento prisional no qual o acusado LUCAS EDUARDO encontra-se custodiado informando que o réu apresenta sintomas característicos da CID-10 F43.22 – reação mista de ansiedade e depressão, apontando incapacidade provisória de exercício da atividade de policial militar, indicando como tratamento a realização de consultas periódicas – desentranhado e juntado nos autos de n. 0806615-65.2023.8.14.0045.

15 – O acusado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA foi pessoalmente citado na data de 26.07.2023 – ID 97645790.

16 – O acusado MAYCON JHION ALVES foi pessoalmente citado em 24.06.2023 (ID 97889268) deixando transcorrer in albis o prazo para defesa (ID 97889281), sendo os autos remetidos a Defensoria Pública na data de 01.08.2023 para apresentar resposta à acusação em favor do acusado MAYCON JHION ALVES SOUSA (ID 97889281). Apresentada resposta à acusação em favor dos acusados ALEJANDRO OLIVEIRA e MAYCON JHION na mesma data (01.08.2023), reservando-se a Defensoria Pública para adentrar ao mérito da demanda por ocasião da audiência de instrução e julgamento e alegações finais – ID 97435470.

17 – Também na data de 01.08.2023 o Ministério Público apresentou manifestação informando não ser possível a indicação da pessoa responsável pela realização da perícia nos celulares apreendidos, visto que a demanda seria distribuída internamente de acordo com a capacidade operacional do GSI – ID 97964195.

18 – Certificado o transcurso do prazo para oferecimento de defesa pelo acusado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, sendo os autos remetidos a Defensoria Pública na data de 18.08.2023 – ID 98952296. Defesa apresentada na data de 25.08.2023, reservando-se a Defensoria Pública para adentrar ao mérito da demanda por ocasião da audiência de instrução e julgamento e alegações finais – ID 99444522.

19 – Apresentado ofício pelo Instituto de Criminalística Iran Bezerra, na data de 05.09.2023, informando a possibilidade de realização da perícia em parte dos aparelhos apreendidos – ID 100143352.

20 – Na data de 11.09.2023 a defesa constituída do acusado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA apresentou manifestação requerendo a redesignação da audiência de instrução e julgamento afirmando que o acusado não poderia comparecer por motivo de saúde (ID 100390367), juntando atestado médico indicando afastamento do trabalho pelo período de 15 (quinze) dias, com início em 11.09.2023, pela CID-C38 (neoplasia maligna do coração, mediastino e pleura – desentranhado e juntado nos autos de n. 0806615-65.2023.8.14.0045).

21 – Realizada audiência de instrução e julgamento na data de 12.09.2023 foi verificada a presença de todos os réus, devidamente acompanhados por seus advogados constituídos (LUCAS EDUARDO e ROMILDO LOPES) e pela Defensoria Pública (ALEJANDRO OLIVEIRA e MAYCON JHION), sendo analisado e indeferido o pedido da defesa do acusado LUCAS EDUARDO, de redesignação da audiência, após, não sendo o caso de absolvição sumária, passou-se a inquirição das testemunhas DAIANNY ALVES DA SILVA e YAN FELIPE DE SOUSA RODRIGUES, não compromissados, IDILLA MAYANA GOMES MAZZARDO CHAVES, VICENTE GALVÃO MOREIRA, MANOEL GALVÃO MOREIRA, MARTONI VERAS SILVA, LUCIO FLAVIO BARBOSA DE ANDRADE FILHO, ADSON DOS SANTOS ALMEIDA, compromissadas na forma da lei, tendo às partes dispensado a oitiva das testemunhas KELVES SOUSA SILVA, DARLAN SAMUEL GUIMARÃES DANTAS, AMÓS CAVALCANTE TOMAZ e GABRIEL FARIA BARBOSA, o que foi homologado, em seguida, passou-se a oitiva da testemunha arrolada pela defesa do paciente ROMILDO, ADRIANA PHATIELLY PIRES SARAIVA, compromissada, tendo a defesa dispensado a oitiva da testemunha ELLEN VICTORIA ALVES SANTOS, o que foi homologado, seguindo-se do interrogatório dos acusados, sendo que o acusado LUCAS EDUARDO, devidamente acompanhado por advogado constituído, ao ser questionado se tinha condições de ser interrogado, afirmou que sim, passando ao interrogatório, tendo, todos os acusados negado a prática delitiva, em diligências, as defesas de LUCAS EDUARDO e ROMILDO LOPES DA SILVA requereram a realização da perícia em todos os aparelhos apreendidos, sem oposição do Ministério Público, após, as defesas dos acusados ROMILDO LOPES, ALEJANDRO OLIVEIRA e MAYCON JHION requereram a revogação da custódia cautelar, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento do pedido, sendo deferido o prazo de 05 (cinco) dias às partes para apresentarem o pedido de diligências por escrito, determinando-se a expedição de ofício ao estabelecimento prisional responsável pela custódia do acusado LUCAS EDUARDO para que preste informações acerca do quadro de saúde do réu, bem como, se detém condições para custódia do acusado, oportunidade em que foi reavaliada e mantida a custódia preventiva, utilizando o magistrado dos argumentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados (argumentação per relationem), posto que contemporâneos, constando a existência de indícios de que as atividades do grupo criminoso só foi cessada após o cumprimento da ordem de prisão e a inexistência de excesso de prazo, reservando-se para nova reavaliação no momento de prolação da sentença, visto que a instrução está praticamente encerrada (ID 100534410).

22 – Na data de 15.09.2023, apresentado ofício pelo Comandante do BEP informando que o acusado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, se encontra custodiado no Batalhão Especial Penitenciário e que não há registro de nenhuma saída do policial militar para a UPA do Benguí, no dia 11/09/2023, onde se originou o referido atestado médico – desentranhado e juntado nos autos de n. 0806615-65.2023.8.14.0045. Remetidos os autos ao Ministério Público nesta data (20.09.2023) para se manifestar acerca das informações prestadas pelo comando do BEP.

23 – Também na data de 20.09.2023, aportou aos autos o pedido de informações de HC interposto pela defesa do acusado ROMILDO LOPES DA SILVA (ID100938672), cujas informações foram devidamente prestadas na data de 21.09.2023 (ID 101054019).

24 – Ainda na data de 21.09.2023, proferida decisão apreciando e afastando a preliminar aventada pela defesa do réu ROMILDO LOPES DA SILVA oportunidade em que foi reavaliada e mantida as prisões dos acusados, sendo indeferido o pedido de permanência do réu ROMILDO LOPES DA SILBA no estabelecimento prisional da Comarca de Araguaína/TO (ID 101019218).

25 – Na data de 30.09.2023 a defesa do acusado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, ora paciente, apresentou pedido de substituição da prisão preventiva, por domiciliar, juntando documentos. Apresentado ofício pelo Batalhão Especial Penitenciário informando que o acusado necessita de cuidados de enfermagem contínuos e tratamento especializado de oncologia, na data de 04.10.2023, informando que na data do dia 11.09.2023 o acusado não saiu da unidade prisional para UPA do Benguí. Instado a se manifestar o Ministério Público apresentou parecer, na data de 09.10.2023, pela realização de diligências complementares apontando inconsistências nos documentos apresentados pela defesa. Documentos desentranhados e juntados nos autos de n. 0806615-65.2023.8.14.0045.

26 – Proferida decisão na data de 30.10.2023 determinando o desentranhamento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, bem como, dos documentos referentes ao pedido, diante da necessidade de realização das diligências requeridas pelo parquet, visando evitar tumulto processual, determinando ainda a expedição de ofício ao Comando do Batalhão Especial Penitenciário para informar se constava registro de saída do acusado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA nas datas de 15.09.2023, 21.09.2023, 22.09.2023 e 26.09.2023, inclusive para realização de atendimento/exame médico conforme requerido pelo parquet, devendo ser específico quanto as datas de entradas e saídas do preso, apresentando o registro de livro dos dias e os motivos das saídas, determinando, por fim, a intimação da Defensoria Público para, querendo, requerer diligências, e o encaminhamento dos celulares apreendidos para Perícia Científica do Pará (ID 103101075).

27 – Em cumprimento a referida decisão os documentos referentes ao pedido de prisão domiciliar do paciente foram desentranhados e distribuídos em autos próprios (ID 103426295), qual seja, 0806615-65.2023.8.14.0045. Nestes autos, na data de 22.11.2023 juntado ofício do Batalhão Especial Penitenciário encaminhado na data de 01.11.2023, informando que: “No dia 14/09/2023 foi tido conhecimento dos exames e diagnósticos do SD PM RG 45584 LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, custodiado no BEP, através do encaminhamento via e-mail, pela advogada do acusado, a Dra. JÉSSICA PEREIRA, OAB/PA 27334, fatos já informados a este juízo nos Ofícios n° 356-2023 de 18 de SET de 2023 e Ofício n° 389, de 04 de OUT de 2023, remetidos através de e-mail; No dia 15/09/2023, o policial militar foi encaminhado ao Dr. CLEYBISMAR BEGOT DA RESSURREIÇÃO, CRM-PA 6806 RQE 2423, Major MÉDICO da Polícia Militar, que atende na Unidade de Saúde da PM, que fica ao lado do Batalhão, conforme cópia do livro anexo; Considerando parecer e solicitação de exames pelo MÉDICO da PM, o SD PM EDUARDO foi escoltado nos dias 21/09, 22/09 e 26/09/2023 para realização dos exames solicitados, conforme cópias de livro em anexo e ordens de serviços aprovadas pelo Comando de Missões Especiais da PMPA; Considerando que no dia 27/09/2023 o médico da PM reavaliou os exames realizados pelo custodiado e emitiu um Laudo Médico que segue em anexo”. Consta o citado laudo que “os achados atuais indicam que o paciente apresenta doença neoplástica grave, a condição clínica atual exige cuidados de enfermagem contínuos e necessita de tratamento especializado de oncologia, com brevidade. A atual ambiente prisional não dispõe assistência terapêutica necessária para manutenção da custódia do referido preso”. Instado a se manifestar, o Ministério Público, na data de 20.11.2023, reiterou o pedido de diligências. A defesa, por sua vez, reiterou o pedido de substituição da custódia cautelar por domiciliar. Proferida decisão nesta data (19.01.2024) indeferindo o pedido de substituição da custódia preventiva pela domiciliar, ante as inconsistências dos laudos médicos apresentados, determinando a realização de perícia no acusado pela Junta Médica Oficial do Estado, bem como, a expedição de ofício a Casa Penal para assegurar ao réu o tratamento médico necessário, com escolta e encaminhamento a hospital especializado em caso de necessidade de intervenção cirúrgica e a SEAP a fim de que informe acerca da possibilidade de transferência do acusado para unidade prisional que disponha de aparato médico para possibilitar o tratamento das suas moléstias.

28 – Na data de 01.11.2023 a Defensoria Pública informou não ter diligências a requerer – ID 103474630. Na data de 23.11.2023 juntados aos autos os laudos periciais nos aparelhos apreendidos – ID’s 104820534, 104820535, 104820536, 104823189, 104823190 e 104823192. 29 – Na data de 30.11.2023 aportou aos autos pedido de informações de HC interposto pela defesa do acusado ROMILDO LOPES DA SILVA junto ao Superior tribunal de Justiça, cujas informações foram devidamente prestadas na mesma data (30.11.2023) – ID 105295513.

30 – Na data de 13.12.2023 o Ministério Público informou o desinteresse em diligências complementares – ID 106068021.

31 – Na data de 08.01.2024 os autos foram remetidos ao parquet para alegações finais, por memoriais – ID 106698169.

32 – Na data de hoje (19.01.2024), aportou aos autos o pedido de informações de HC, em referência. O feito encontra-se com regular andamento, não há requerimentos e/ou pedido de revogação/relaxamento de prisão pendentes de apreciação, com instrução encerrada, aguardando a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, prazo em curso. O pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar do paciente foi apreciado e indeferido nesta data, em autos próprios (ID 0806615-65.2023.8.14.0045). Ressalta, por oportuno, que se trata de processo penal complexo, com narrativa de fatos graves concretamente demonstrados na denúncia, com pluralidade de réus (04), com patronos distintos, sendo conferida a devida celeridade ao feito, estando pendente a apresentação de alegações finais pelo parquet, prazo em curso.

33 – Em atendimento à Resolução n°04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do(s) reclamante(s). Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus.”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através da Dra.

Maria Célia Filocreão Gonçalves
, alegou a PREVENÇÃO à 8ª Procuradoria de Justiça Criminal pelo que, devolvemos os Autos, requerendo redistribuição e remessa, do Habeas Corpus nº 0820282-59.2023.8.14.0000, por PREVENÇÃO à 8ªP.J. Criminal, devendo ser feita, devolução do prazo, após a nova distribuição pelo Departamento de Atividades Judiciais – DAJ.. (id.17712445).

Feita a redistribuição recaindo sob o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, no qual se manifestou pelo
conhecimento
do
habeas corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela sua
denegação,
por inexistência de constrangimento ilegal. (id.18001150)

Os autos foram distribuidos à relatoria da Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, no qual suscitou a prevenção dessa relatora, em razão do julgamento do
habeas corpus
nº 0803113-21.2023.814.0045. (id.18235133)

Em 29/02/2024, solicitei informações complementares ao juízo coator e a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP. (ID.18282553)

Em 04/03/2024 foram prestados os seguintes esclarecimento pelo juízo coator: (id.18349486)

1 – Nos autos da ação penal foram apresentadas alegações finais pelo Ministério Público, na data de 25.01.2024 – ID 107743311. 2 2 – Informado o recambiamento do acusado ROMILDO LOPES DA SILVA para CCP Marabá na data de 02.02.2024 – ID 108215431. 3 – Apresentadas alegações finais pela defesa do acusado ROMILDO LOPES DA SILVA, na data de 15.02.2024.

4 – A Defensoria Pública, atuando na defesa dos acusados ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA e MAYCON JHION ALVES apresentou manifestação na data de 16.02.2024 solicitando acesso aos autos da medida cautelar de n. 0802445- 50.2023.8.14.0045, com reabertura do prazo para alegações finais.

5 – Proferida decisão de reavaliação periódica da prisão, na data de 26.02.2024, sendo mantida a custódia preventiva dos acusados, oportunidade em que foi concedido acesso da Defensoria Pública aos autos da cautelar de n. 0802445- 50.2023.8.14.0045, com posterior intimação para alegações finais, sendo determinada a intimação da defesa do paciente LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA para apresentar alegações finais (ID 109611336).

6 – Autos remetidos a Defensoria Pública, nesta data (01.03.2024), para apresentação de alegações finais (ID 110069341), sendo também intimada a defesa do paciente para alegações finais.

7 – Nos autos de n. 0806615-65.2023.8.14.0045 foi expedido ofício ao Batalhão Especial Penitenciário na data de 22.01.2024 para cumprimento das diligências determinadas por ocasião do indeferimento do pedido de prisão domiciliar – ID 107429962. Reiterado o ofício na data de 09.02.2024 (ID 108842011).

8 – Na data de 29.02.2024 foi informado pelo Batalhão Especial Penitenciário a transferência do paciente para o Centro de Reabilitação Coronel Anastácio das Neves – CRCAN, em razão da reforma de ampliação do BEP, requerendo que os pedidos fossem direcionados a SEAP (ID 109945152).

9 – Expedido ofício nesta data (01.03.2024) a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária solicitando o cumprimento das diligências com a máxima urgência.

Em 06/03/2024, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária -SEAP, através da Diretoria de Execução Penal, nos seguintes termos:

“
Honrado em cumprimentá-la, esta Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, por meio da Diretoria de Execução de Criminal-DEC, vem à presença de V. Exa., prestar as informações solicitadas em Decisão Monocrática (ID 18282553) proferida em sede de Habeas Corpus nº 0820282-59.2023.8.14.0000-PJE, impetrado em favor do custodiado LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA (INFOPEN Nº 390313), consubstanciando o que segue.

Em síntese, o Remédio Constitucional em análise fora impetrado pela Causídica em favor do paciente LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, fundamentado no artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal, artigos 318, 647,I, 648 do Código de Processo Penal e art. 117, II da Lei Execução Penal-LEP; cujo pedido da materialidade a este Egrégio Tribunal de Justiça, com similar propósito do requerimento de medida liminar, vislumbra o deferido de prisão domiciliar por prazo determinado de 120 dias, para tratamento de saúde de forma excepcional e realização da intervenção cirúrgica e tratamento adequado do paciente citado, sob o argumento de que o coato está acometido de estado grave de saúde necessitando o mesmo submeter ao devido tratamento adequado, em caráter de urgência.

Neste contexto, a impetrante na exordial, a princípio, aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, por suposta imputação de morosidade em análise do pleito em sede de Processo crime nº 0 803113- 21.2023.8.14.0045, sob alegação de que “pode se tornar letal ao presente caso, visto que é pedido excepcional para tratamento de saúde e tanto o Douto promotor de justiça quanto o Juízo ad quo, estão omissos quanto a decisão sobre o presente pedido. Estes são os fatos elencados à suposta imputação de ato de ilegalidade pelo autor.

Contudo, para o julgamento da demanda, esta Douta Relatora determinou oficiar à SEAP-PA à prestar os informes, concernente a situação e estado de saúde do ora paciente, com a juntada dos documentos necessários para a análise do pleito em questão, bem como, acerca da possibilidade de transferência do réu/paciente para outra unidade prisional que disponha de aparato médico para possibilitar o tratamento de saúde que o caso requer.

Em 01.03.2024, esta SEAP tomou conhecimento do objeto desta Ação Constitucional, quando intimada e notificada por meio do endereço eletrônico oficial do Vosso deliberado à prestar as devidas informações.

Em primazia, Excelência, consubstancia-se a diligência em prestar informe técnico biopsicossocial, o que vem arrazoar esta SEAP que fora submetido a avaliação biopsicossocial o Paciente LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, em 02/03/2024, o que sobreleva a disponibilizar o Relatório de Saúde e Laudo Médico, documentos devidamente anexados, confeccionados pelo corpo técnico biopsicossocial da DABSEAP, com o fito a cumprir a diligência para o devido esclarecimento ao Vosso julgado.

De igual valor de preceitos a informar, dispõe que esta Secretaria prima pela proteção da vida e integridade física dos presos, independentemente de sua ocupação ou profissão anterior. Essas disposições buscam garantir um tratamento digno e humano aos custodiados, cumprindo a devida missão estabelecida nos regramentos, especificamente na Lei de Execução Penal, prevenindo situações de violência e assegurando o respeito aos direitos fundamentais, como no caso da devida assistência à saúde. O que se remete ao cerne em questão quanto abrigar o Paciente em unidade prisional de vigilância adequada ao seu status, evidenciando ao amparo à sua condição de saúde.

Pois bem, a pessoa privada de liberdade LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, desde o início de sua reprimenda em 13/11/2023, está custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel I-UCR Santa Izabel I, por ser unidade prisional destinada a abrigar presos de justiça com perfil específico a sua ocupação funcional, vislumbrando a garantir a segurança no interior do estabelecimento penal. No caso de ser servidor público que exercia o cargo de policial, estando na condição de constrição, a medida administrativa adequada para proteger a integridade física do Paciente verbera enquanto custódia na SEAP-PA na UCR Santa Izabel l, para garantir que não estejam em situação de risco dentro do sistema prisional.

Obstantemente, para a devida elucidação a Vossa Excelência, sob este contexto fático, social e jurídico vem a consignar que os atos administrativos signatários desta SEAP/PA estão alicerçados na legalidade, eficiência e legitimidade, e nos demais princípios que regem o artigo 37 da CF/88.

Ante ao explanado, para a devida atenção ao cerne em questão, sob o espectro assistencialista, consolida-se que esta SEAP presta a devida assistência à saúde às Pessoas privadas de liberdade que estão sob sua custódia no âmbito da Atenção Primária – APS, em ações de promoção de saúde e prevenções de doenças transmissíveis e não transmissíveis e de agravos decorrentes do próprio confinamento, em conformidade com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade – PNAISP; assim como na Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, e às demais políticas públicas e programas de saúde que compõe as normativas do Ministério da Saúde.

No tocante a natureza quanto ao grau do prognóstico, insta frisar que, aos demais casos devem ser encaminhados à Rede de Atenção à Saúde, tais como os procedimentos, consultas, cirurgias e tratamentos, que requerem atenção especializada.

Deste feito, reporta-se ao que manifesta a Diretora da DAB-SEAP-PA, a subsidiar a informação quanto ao cumprimento de diligência demandada, consignando-se que o paciente LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA está sendo assistido por uma equipe técnica da DAB-SEAP/PA no Complexo Penitenciário, e recebendo o tratamento condigno a sua condição e quadro de diagnóstico.

Desta forma, pormenoriza-se a condição de saúde da PPL e vem a ratificar que está sendo assistido, conforme os preceitos subscritos pelo Profissional de saúde no Relatório, juntado.

Doravante ao explanado, ratifica-se que os atos administrativos procedimentais quanto ao tratamento e reabilitação estão sendo assegurados ao custodiado em comento, conforme relatado pela Diretora da DAB-SEAP-PA, a qual subsidia tais informes sobrelevando os documento técnicos Relatório de Saúde e Laudo Médico, documentos devidamentes acostados.

Para melhor elucidação, diante a relevância ao caso em questão, a SEAP-PA está a cumprir com as diretrizes garantidoras de assistência à saúde às Pessoas Privadas de Liberdade-PPL que estão sob sua custódia, no exercício de sua atribuição expressa no teor da Lei nº 8.937/2019, assim como em conformidade as normativas constitucionais disciplinadoras e em consonância ao que rege a Lei de Execução Penal.

Sob este contexto, fomenta a Diretoria da DAB que os profissionais atuam na atenção primária diariamente quanto à assistência à saúde à PPL, e vem a assegurar que ao referido Paciente está sendo garantido o atendimento e disponibilizado enfermeiro, médico, nutricionista, odontólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social nas instituições prisionais, no período de 8h00min as 14h00min.

Diante do relatado, a SEAP-PA faz os devidos préstimos ao Vosso emanado, no que tange aos argumentos expostos na Ação Constitucional em epígrafe, embasado no que dispõe a manifestação da DAB, caso assim necessite maior especificidade.

Assim, é importante ressaltar que a SEAP-PA figura como instituição de segurança pública referendada a custódia advinda de decisão Jurisdicional, de caráter ressocializadora, de educação intramuros, que dispõe de atendimento no âmbito da atenção básica em saúde, caracterizando como conjunto de ações de saúde individual e coletivo abrangendo a promoção e a proteção da saúde, buscando a prevenção de doenças e solucionando possíveis agravos.

Vale subscrever que a devida assistência à saúde efetivada pela SEAP-PA ao referido custodiado, está em conformidade ao que disciplina nas normativas legais do Sistema Único de Saúde-SUS, em obediência aos preceitos do artigo 196 da Constituição Federal (1988).

Doravante a esta assertiva, tendo como o propósito a elucidar ao determinado por V. Exa., vem a consignar que a SEAP exerce sua atribuição institucional, por meio da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP, quanto a resguardar ao paciente em comento o direito à assistência biopsicossocial, nos contornos ao que expressam os artigos 10 e 14 da Lei de Execução Penal, e nas Regras Mínimas para Tratamento dos Reclusos das Nações Unidas, e, sobretudo o que disciplina a Magna Carta.

Ratifica-se, assim, que a missão desta SEAP é calcada no instituto supremo de preservar a dignidade da pessoa humana. Por conta desta métrica, dispõe que dentro da discricionariedade e legalidade, a Equipe Biopsicossocial da unidade prisional UCRSanta Izabel l está efetivando a sua atribuição funcional apropriada ao quadro de saúde da PPL LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, quando assim preza a devida assistência nos informes que ora consigna por meio dos documentos juntados. “

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O fundamento deste
writ
, trata
-se de pedido de prisão domiciliar por prazo determinado 120 (cento e vinte) dias, para tratamento de saúde de forma excepcional e realização de intervenção cirurgica e tratamento adequado, em caráter de urgência, formulado pela Impetrante em favor de
LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA,
no qual aduz em síntese
, que o paciente se encontra debilitado, por estar acometido de doença grave, portador de NEOPLASIA MEDIASTINAL – CID C388 – NEOPLASIA MALIGNA DO MEDIASTINO COM LESÃO INVASIVA, e a unidade prisional que se encontra recluso não possui condições de prestar o devido tratamento.

DA PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE

Das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, aos autos de HC nº
0820282- 59.2023.8.14.0000
, em conjunto com os documentos trazidos no presente feito, pelo impetrante, não resta clara a impossibilidade de tratamento do paciente pelo Sistema Penal.

Compulsando os autos, consta decisão do juízo de primeiro grau (id.17701037) que apreciou o pedido de Prisão Domicilar, após observado a inconsistência dos documentos juntados pela Defesa, negou o referido pedido, entretanto, determinou o cumprimento de diligências, no sentido que o Paciente
seja submetido a perícia médica na Junta Oficial do Estado, com urgência, a fim de sanar eventuais dúvidas quanto ao seu estado de saúde (Prazo de 15 dias), bem como determinou a Casa Penal, no qual encontra-se recolhido o paciente, para que providenciasse o fornecimento de medicamentos e meios necessários a sua saúde, com base no resultado da perícia, inclusive, em caso de necessidade/designação de cirurgia, como encaminhamento do réu ao estabelecimento médico apropriado ao caso, mediante escolta policial, com comunicação imediata ao juízo.

Visando obter maiores esclarecimentos para o julgamento da demanda, esta Relatora determinou oficiar ao juízo de origem e a SEAP-PA a prestar os informes complementares, concernente a situação e estado de saúde do ora paciente, com a juntada dos documentos necessários para a análise do pleito em questão, bem como, acerca da possibilidade de transferência do réu/paciente para outra unidade prisional que disponha de aparato médico para possibilitar o tratamento de saúde que o caso requer.

Em decisão complementar, prestadas pelo juízo, no qual comunicou que o paciente fora transferido do Batalhão Especial Penitenciário, no qual se encontrava recolhido, para o Centro de Reabilitação Coronel Anastácio das Neves – CRCAN, em razão da reforma de ampliação do BEP, ocasião que determinou à SEAP o cumprimento das diligências requeridas em decisão interlocutória (id. 17701037), com máxima urgência. (id.18349486- pág.2)

A SEAP em 05/03/2024 esclareceu (id.18397274) que a
Secretaria presta a devida assistência à saúde às Pessoas privadas de liberdade que estão sob sua custódia no âmbito da Atenção Primária – APS, em ações de promoção de saúde e prevenções de doenças transmissíveis e não transmissíveis e de agravos decorrentes do próprio confinamento, em conformidade com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade – PNAISP; assim como na Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, e às demais políticas públicas e programas de saúde que compõe as normativas do Ministério da Saúde, e no tocante a natureza quanto ao grau do prognóstico, frisou que, aos demais casos devem ser encaminhados à Rede de Atenção à Saúde, tais como os procedimentos, consultas, cirurgias e tratamentos, que requerem atenção especializada.

Ressaltando que a Diretoria da DAB-SEAP-PA consignou que o paciente LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA está sendo assistido por uma equipe técnica da DAB-SEAP/PA no Complexo Penitenciário, e recebendo o tratamento condigno a sua condição e quadro de diagnóstico, Desta forma, pormenoriza-se a condição de saúde da PPL e vem a ratificar que está sendo assistido, conforme os preceitos subscritos pelo Profissional de saúde no Relatório, juntado, assegurando o atendimento ao paciente e disponibilizando enfermeiro, medico, nutricionista, odontólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social nas instituições prisionais, no período de 8hs às 14hs.

Subscreve que a devida assistência à saúde efetivada pela SEAP-PA ao referido custodiado, está em conformidade ao que disciplina nas normativas legais do Sistema Único de Saúde-SUS, em obediência aos preceitos do artigo 196 da Constituição Federal (1988). Dispôs ainda que dentro da discricionariedade e legalidade, a Equipe Biopsicossocial da unidade prisional UCRSanta Izabel l está efetivando a sua atribuição funcional apropriada ao quadro de saúde da PPL LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA, quando assim preza a devida assistência nos informes que ora consigna por meio dos documentos juntados.

Conforme relatório de saúde anexo a presente informação, no qual atesta que a Pessoa Privada de Liberdade (PPL) LUCAS EDUARDO SOUZA DA SILVA apresenta-se, do ponto de vista cognitiva, consciente e orientada no tempo e espaço em todos os atendimentos realizados por pelo corpo de saúde, apresentando em bom estado geral, assintomático, eupneico, com funções fisiológicas preservadas, sendo inclusive o PPL, em dezembro, encaminhado para o Hospital Regional de Castanhal para avaliação MÉDICO ONCOLOGISTA, porém o mesmo não saiu da cela para sua saída para consulta em Castanhal, pois permaneceu dormindo, mesmo o policial penal ter entrado em sua cela para chamá-lo. Foi feita nova solicitação para avaliação oncologista. Que durante seu atendimento, apresenta-se com snais vitais estáveis: PA: 120/70 mmHg; FC:67 bpm; FR: 17 ipm; SPO2: 97%; GLICEMIA CAPILAR: 78 MG/DL; Temp: 36,7º C; Peso: 70kg. (id.18397275)

É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao acusado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional, não se aplicando tal regra ao presente caso.

Assim, conforme as informações prestadas pelo juízo e SEAP, resta claro que o paciente vem tendo atendimento médico necessário, conforme esclarece a
Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP
,
uma vez que
,
assegura que ao referido Paciente está sendo garantido o atendimento e disponibilizado enfermeiro, médico, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social nas instituições prisionais, no período de 8h00min as 14h00min
,
não se configurando a imprescindibilidade da substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, como alega a impetrante.

Ressalto ainda não haver qualquer morosidade por parte do juízo
a quo,
como alegou a impetrante, restou evidenciado que o juízo em razão da cautela que caso requer, determinou diligências, a fim de suprimir a suposta inconsistência dos documentos juntados pela Defesa, quando requereu pedido de prisão domiciliar, a fim de dirimir dúvidas quanto ao real estado de saúde do paciente, determinando inclusive que a casa penal preste a devida assistência à saúde do requerente.

É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial, o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo Juiz, no caso em concreto, sobre a necessidade, adequação e conveniência da medida (prisão domiciliar), só sendo esta cabível, quando impossível o tratamento médico na unidade prisional, conforme o disposto no art. 117 da LEP e, conforme já relatado, as informações nos autos é de que a unidade prisional onde se encontra o paciente vem recebendo

o atendimento médico necessário, o que inviabiliza a concessão da ordem.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar pode ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". 2. A afirmação de que o paciente é acometido por enfermidade grave, corroborada por laudos particulares e não específicos sobre a possibilidade de permanecer em cárcere, não traduz a imediata necessidade de revogação da prisão, uma vez que é necessário comprovar a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. 3. Consta das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau que o paciente vem recebendo tratamento médico adequado, tendo sido, inclusive, internado em 7/9/2019, com alta em 8/10/2019. 4. O decisum impugnado encontra amparo no entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra" ( RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/8/2015). 5. Recurso improvido.

(STJ - RHC: 119643 MG 2019/0318440-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019)

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal do caso em análise.

É como voto.

Belém/PA,
25
de

março
de 20
24
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/03/2024